Tribunal: TJBA
Processo: 8055200-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055200-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: H. F. S. e outros

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: FACTA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO, ANDRE PISSOLITO CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

H. F. S., menor de idade e beneficiária de benefício assistencial BPC/LOAS, representada por sua genitora, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica securitária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais contra Facta Seguradora S/A. A Apelante alegou ter descoberto, por meio da plataforma Gov.br, a existência de uma apólice de seguro prestamista vinculada a seu nome, sem que houvesse contratação autônoma, consciente e informada, e sem anuência de sua representante legal.

II. Questão em discussão

1. A validade da contratação de seguro prestamista que foi inserido em Cédula de Crédito Bancário de forma conjunta com a operação de empréstimo.

2. A caracterização de venda casada e a violação do dever de informação qualificado em relação a uma consumidora hipervulnerável.

3. A existência de vício de consentimento na adesão ao seguro.

4. O cabimento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais diante da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente consumerista, encontrando-se a instituição financeira na posição de fornecedora de serviços, conforme o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça sedimenta a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias, o que impõe a responsabilidade objetiva à Recorrida, nos termos do artigo 14 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma embutida na Cédula de Crédito Bancário, sem que fosse apresentada uma proposta de seguro apartada ou que houvesse comprovação de que a consumidora, ou sua representante legal, tivesse tido acesso pleno e compreendido as condições específicas do produto securitário.

A prática de vincular a contratação do seguro à operação de crédito, sem oferecer ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora ou a opção de não contratar o seguro, configura a vedada "venda casada", conforme o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 972/STJ, é categórica ao estabelecer que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Diante da inexistência de contratação válida do seguro prestamista, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício assistencial da Apelante. A má-fé da instituição financeira é presumida pela cobrança reiterada de valores indevidos de uma consumidora hipervulnerável, sem a devida informação e consentimento, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os danos morais são plenamente configurados na espécie. A indenização deve cumprir função compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor, desestimulando a reiteração de práticas abusivas. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional para a reparação do dano e para o cumprimento do caráter pedagógico da medida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055200-61.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante H. F. S., representada por sua genitora ELISANGELA FERREIRA COSTA, e Apelado FACTA SEGURADORA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3